Tribunal: STF
Processo: HC 69191
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-10
Data de publicação: 1992-03-10

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
           - ATUANDO O ORA PACIENTE NA AÇÃO PENAL COMO ADVOGADO EM
CAUSA PROPRIA, AO LADO DOS DIVERSOS ADVOGADOS POR ELE CONSTITUIDOS,
E TENDO SIDO ELE INTIMADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, ESSA INTIMAÇÃO -
E O OBJETIVO DELA E DAR CONHECIMENTO DO ATO PROCESSUAL A SER
PRATICADO - TEM O EFEITO TAMBÉM DE INTIMA-LO COMO ADVOGADO EM CAUSA
PROPRIA.
           - ASSIM, DEVIDAMENTE INTIMADO PARA O JULGAMENTO, E SENDO
TAMBÉM ADVOGADO EM CAUSA PROPRIA, PODERIA ELE, ANTES DO JULGAMENTO,
LEVANTAR O PROBLEMA DA REVOGAÇÃO TACITA E DA FALTA DE INTIMAÇÃO DO
NOVO ADVOGADO CONSTITUIDO, E, NÃO O FAZENDO, CONCORREU PARA A ALEGADA
NULIDADE, QUE, POR ISSO, NÃO PODE SER POR ELE ARGUIDA (ART. 565 DO
C.P.P.).
           "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.